Tribunal: TJDFT
Processo: 0771538-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. A autora/recorrente não juntou a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, o recurso é deserto, razão pela qual não será conhecido.
4. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado da lide se a matéria for exclusivamente de direito ou, se de direito e de fato, for dispensada a produção de prova em audiência.
5. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato, quando não é indeferido o pedido de produção da prova testemunhal, sendo que foi formulado o pedido e apresentado o rol das testemunhas oculares do fato (ID 81579719, pág. 23 e ID 81579738, pág. 2) pelo réu no prazo cominado, visando esclarecer a dinâmica do acidente que possui versões conflitantes.
6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença desconstituída. Relatório em separado.
7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.